Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-15.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000149-15.2021.8.11.9005 (PJE) Feito na Origem 1013357-41.2019.8.11.0015 (PJE)
AGRAVANTE: ELTON DE SIQUEIRA CAMPOS
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3° E 4° - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei no 12.153/2009, em seus art. 3o e 4o, prevê a interposição de recurso somente nessas hipoteses.
Agravo de instrumento não conhecido.
Vistos, etc.
O agravante ajuizou a ação no 1013357-41.2019.8.11.0015, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop onde pleiteia diferenças salariais.
O Magistrado de primeira instância, proferiu o seguinte despacho, o qual é objeto do presente agravo:
Vistos etc.
Pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte recorrente visando obter a benesse no presente recurso. A fim de comprovar a hipossuficiência alegada, apresentou declaração de hipossuficiência.
A declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com as custas judiciais e as despesas processuais.
Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais.
A redação do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com destaque):
“Art. 5.° ...
(...)
LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse vértice, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.a ed., Editora RT, p. 1.429:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente para evitar distorções da Lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5°, inciso XXXV, da Magna Carta.
Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior.
Assim orienta a jurisprudência abalizada ora compilada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. JUSTIÇA COMUM. JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DA PARTE. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. PRESENÇA. PODERES DO RELATOR. RECURSO PROVIDO. O ajuizamento da ação no Juizado Especial ou na Justiça Comum é uma faculdade da parte. Ressalta-se que a competência do Juizado Especial é relativa, de modo que pode a parte autora escolher o procedimento a ser adotado, seja no Juizado Especial ou na Justiça Comum. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa física, exigindo-se a comprovação do estado de miserabilidade, a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na forma do art. 98, no § 3o, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5o, da CF”. (TJ-MG - AI: 10000181463449001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019);
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência ou a recolher o preparo recursal, quedou-se inerte a parte autora, ora recorrente. 2. Assim, não comprovada a hipossuficiência e ausente o recolhimento das custas e preparo recursal, é deserto o presente recurso, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95. 3. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95”. (TJ-DF 07164165520188070016 DF 0716416-55.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2018.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018).
Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Portanto, determino que seja preparada a causa em 48 horas, na forma do Enunciado 80 do FONAJE c/c parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/1995.
Pleiteia, em Agravo de Instrumento, a concessão da assistencia judiciaria gratuita.
Entretanto, das decisões judiciais, diversas da sentença, proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública, somente é cabível recurso nos casos em que for deferida providências cautelares ou antecipatórias, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, nos termos do disposto no art. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, in verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Deste modo, os recursos cabíveis no Juizado Especial da Fazenda Pública são: Embargos de Declaração e Recurso Inominado, sendo este último contra a sentença, e contra decisão que deferir medida cautelar. Eis o que diz a jurisprudência a respeito desse tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO QUE CONCEDA PEDIDO DE NATUREZA LIMINAR – LEITURA CONJUNTA DOS ARTS. 3o E 4o DA LEI 12.153/2009 - PROCESSO QUE SEGUIU O RITO DO JUIZADO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PROCEDIMENTO ADOTADO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO. "O agravo de instrumento é cabível unicamente contra decisão que deferir providência cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, conforme previsto no art. 4o da Lei 12.153/09 (...)" (TJSC - 6a Turma de Recursos - Processo n. 2012.600218-6, de Videira - Rel. Juiz Jaime Machado Junior - j. em 16.04.2012). "Da interpretação conjunta dos dois dispositivos retira-se que (1) é possível a antecipação de tutela ou deferimento de cautelar no Juizado Especial da Fazenda Pública (2) como regra, só é admissível recorrer da sentença (3) excepcionalmente é possível recorrer de despacho interlocutório, mas isso tão-somente contra a decisão que antecipa a tutela ou que defere liminar" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.501528-8, de Joinville, rel. Juiz Cesar Otavio Scirea Tesseroli, j. 05-08-2013).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA JÁ AGRAVADA. 1. A Lei no 12.153/2009, que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelece em seus arts. 3o e 4o ser possível a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. [...]. (TJ-RS. 3a Turma Recursal da Fazenda Pública. AI: 71008343139 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, J. 11/02/2019, DJ. 16/04/2019).
A Turma Recursal Federal de São Paulo, editou o Enunciado no 21, que dispõe: “Somente caberá recurso contra decisão interlocutória concessiva de medida cautelar (art. 4o c.c. art. 5o da Lei 10.259/2001)”. E as Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro consolidaram entendimento estampado no Enunciado no 3, com o seguinte teor: “Somente caberá recurso de decisão do deferimento ou indeferimento de liminar”.
A decisão objeto do presente Agravo de Instrumento não deferiu qualquer providência cautelar ou antecipatória, apenas negou justiça gratuita.
Desta forma, como a Lei no 12.153/2009 não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisão diversa daquela que defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias, entendo que a decisão agravada não pode ser combatida por meio de Agravo de Instrumento.
Desta feita, não se observa o recurso correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
ISTO POSTO, diante dos esclarecimentos acima, em razão da ausência de previsão na Lei 12.153/2009, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, III do CPC.
Transitado em julgado, ao arquivo.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator